Tribunal: TJES
Processo: 5006977-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006977-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBIRACI BASTOS BERTASSONI

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – PROIBIÇAO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSERÇÃO DE ANOTAÇÃO FINANCEIRA - ENCARGOS ASSESSÓRIOS - IOF – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cediço que, ao julgar o REsp 1.639.259/SP (Tema 972), o Superior Tribunal de Justiça tratou de três espécies de cobranças que se relacionam com a inserção de anotação financeira decorrente de financiamento, sendo elas: (i) O registro de pré-gravame, que é um registro adicional, de caráter privado, realizado pelas instituições financeiras visando a segurança das contratações. O registro é feito em uma plataforma privada que serve de base de dados única de informações com relação às garantias constituídas sobre veículos (SNG – Sistema Nacional de Gravames); (ii) o registro do contrato junto ao DETRAN, que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa decorre do custo do serviço junto ao DETRAN e (iii) a inserção do gravame pelo DETRAN no Certificado de Registro do Veículo (CRV), que é um desdobramento do registro de contrato, no qual se incluem as informações relativas à alienação fiduciária e ao nome do credor.

2.
Não é abusiva a cláusula que convenciona o pagamento do IOF financiado (Recurso Especial repetitivo n. 1.255.573/RS).

3.
Não se pode falar em abusividade da cobrança sem a oitiva da parte contrária, que poderia demonstrar a efetiva prestação do serviço, o que demanda análise da questão pelo Juízo de origem, após a contestação. Ademais, para o autor, aqui agravante, comprovar o
fumus boni iuris
bastaria trazer aos autos cópia do documento do veículo, demonstrando que o registro da garantia não foi inserido e, portanto, o serviço não teria sido prestado, o que não ocorreu.

4.
Saliento, outrossim, que a tese firmada no tema 972 previu que:
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”,
o que também serviria para impedir a pretensão deduzida caso evidenciada a abusividade, por se tratar de precedente normativo vinculante
.

5.
Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento em julgamento qualificado que pode ser assim resumido: (i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura - Decreto 22.626/33 (Súmula 596/STF); (ii) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tema 25); (iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tema 26); e (iv) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tema 27).

6.
Dessa forma, a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser norteada somente pela discrepância da taxa pactuada com a taxa média do mercado, mas, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), perpassa pela averiguação das peculiaridades de cada caso concreto, em que fique demonstrado cabalmente o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

7.
No caso, a abusividade não ficou demonstrada, seja porque a taxa de juros pactuada no contrato é inferior à média do mercado se utilizado o parâmetro da série de empréstimo pessoal não consignado, seja porque a análise do perfil de risco do tomador e demais questões atinentes ao crédito demandam dilação probatória.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006977-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UBIRACI BASTOS BERTASSONI

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UBIRACI BASTOS BERTASSONI
contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar por ela formulado, visando a proibição de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, ID 8499110, aduz que possui direito à revisão contratual em razão da cobrança de encargos abusivos, de modo a descaracterizar a mora e impedir a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Decisão, ID 8640438, na qual indeferi a tutela antecipada recursal requerida.

Contrarrazões, ID 9386184, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à descaracterização da mora e suas consequências.

O autor questionou, na origem, a cobrança de IOF, tarifa de registro, dos juros remuneratórios e da capitalização de juros.

Cediço que, ao julgar o REsp 1.639.259/SP (Tema 972), o Superior Tribunal de Justiça tratou de três espécies de cobranças que se relacionam com a inserção de anotação financeira decorrente de financiamento, sendo elas:

(i)

O registro de pré-gravame, que é um registro adicional, de caráter privado, realizado pelas instituições financeiras visando a segurança das contratações. O registro é feito em uma plataforma privada que serve de base de dados única de informações com relação às garantias constituídas sobre veículos (SNG – Sistema Nacional de Gravames).

(ii)

O registro do contrato junto ao DETRAN, que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa decorre do custo do serviço junto ao DETRAN.

(iii)

A inserção do gravame pelo DETRAN no Certificado de Registro do Veículo (CRV), que é um desdobramento do registro de contrato, no qual se inclui no documento as informações relativas à alienação fiduciária e ao nome do credor.

O STJ, no julgamento da matéria, assentou que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como manifestei em sede liminar, no caso dos autos não se pode falar em abusividade da cobrança sem a oitiva da parte contrária, que poderia demonstrar a efetiva prestação do serviço, o que demanda análise da questão pelo Juízo de origem, após a contestação.

Ademais, para o autor, aqui agravante, comprovar o
fumus boni iuris,
bastaria trazer aos autos cópia do documento do veículo, demonstrando que o registro da garantia não foi inserido e, portanto, o serviço não teria sido prestado, o que não ocorreu.

Saliento, outrossim, que a tese firmada no tema 972 previu que:
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”,
o que também serviria para impedir a pretensão deduzida, caso evidenciada a abusividade, por se tratar de precedente normativo vinculante
.

Dito isto, sabe-se, ainda, que não é abusiva a cláusula que convenciona o pagamento do IOF financiado (Recurso Especial repetitivo n. 1.255.573/RS).

Quanto aos juros remuneratórios, o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento em julgamento qualificado que pode ser assim resumido:

(i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura - Decreto 22.626/33 (Súmula 596/STF);

(ii) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tema 25);

(iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tema 26); e

(iv) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tema 27).

Dessa forma, a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser norteada somente pela discrepância da taxa pactuada com a taxa média do mercado, mas, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), perpassa pela averiguação das peculiaridades de cada caso concreto, em que fique demonstrado cabalmente o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado.

5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Dessa forma, cabe averiguar, caso a caso, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão quando demonstrado qualificado desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

No caso, o recorrente colacionou na origem o contrato, permitindo aferir a compatibilidade da taxa pactuada com a média do mercado.

Pondero que, em contrarrazões, a instituição financeira defende que as séries a serem utilizadas para fins de análise da compatibilidade da taxa de juros não são as de número 25471 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) e 20749 (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), porquanto não se tratou de empréstimo para aquisição de veículo automotor, mas, como consta no contrato, empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor.

Realmente o contrato não serviu para aquisição de veículo automotor e, por isso, ao que parece, não se faz possível utilizar as séries mencionadas.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o contrato previu como garantia um veículo automotor, o que, naturalmente, serviria para reduzir a taxa de juros, demonstrando, de forma ainda mais inconteste, a necessidade de se aferir o risco do negócio no caso concreto para se falar em abusividade da taxa.

E nesse ponto, se considerarmos as séries 20742 e 25464 (Taxa média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), à época da pactuação (novembro de 2021), a taxa média mensal era de 5,23% (cinco vírgula vinte e três por cento) e anual de 84,37% (oitenta e quatro vírgula trinta e sete por cento), superiores a do contrato que previu taxa de juros mensal de 2,83% (dois vírgula oitenta e três por cento) e anual de 39,78% (trinta e nove vírgula setenta e oito por cento).

Nesse tocante, a taxa de juros pactuada revela-se inferior a da média do mercado, se considerarmos que a taxa a ser analisada é relativa a empréstimo pessoal não consignado.

De conseguinte,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)